Tribunal: STF
Processo: SS 5475
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFASTA A APLICABILIDADE DE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÕE RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS COM VISTAS AO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO E DE OUTRO, DE CONTEÚDO SEMELHANTE, QUE LHE SUCEDEU. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000, que autorizou o funcionamento de “academias de ginástica, estúdios de musculação, de esportes, artes marciais e congêneres de pequeno, médio e grande porte, voltados à atividade física”, em contrariedade a decreto expedido pela Governadora do Estado. 
    Em decisão proferida em 20/03/2021, deferi medida liminar no presente incidente, suspendendo os efeitos da decisão proferida nos nos autos do Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de modo a restabelecer a eficácia do Decreto Estadual nº 30.419/2021, expedido pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do presente incidente sem julgamento de mérito, em parecer que restou assim ementado (doc.19): 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EPIDEMIA. COVID-19. ACADEMIA DE ESPORTES. REABERTURA. DECRETO ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NA CONTRACAUTELA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    1. É cabível pedido de suspensão formulado contra decisão do Tribunal de Justiça local que, no contexto da epidemia da Covid-19, autorizou o funcionamento de academia de esportes, em contrariedade a decreto expedido pela Governadora do Estado. 
    2. A superveniência de decreto estadual autorizando o funcionamento das academias de esportes, em substituição ao decreto estadual indicado como ato coator no mandado de segurança originário, esvazia o interesse no prosseguimento do pedido suspensivo em razão da ausência de utilidade e de necessidade da medida de contracautela. 
    — Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir”. 
    Nos autos da Suspensão de Segurança 5.477, incidente ajuizado contra a mesma decisão impugnada nestes autos, o Estado do Rio Grande o Norte informou que o decreto impugnado na origem (Decreto Estadual n. 30.419/2021, de 17 de março de 2021), bem como o decreto que lhe sucedeu (Decreto Estadual n° 30.516, de 22 de abril de 2021), se encontram inteiramente revogados. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que o decreto estadual impugnado na origem exauriu completamente seus efeitos, tendo o mesmo ocorrido com o ato normativo de conteúdo semelhante que lhe sucedeu. Haja vista o exaurimento dos efeitos dos atos normativos que veiculavam as medidas restritivas impugnadas no processo de origem, não subsiste interesse processual no presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente